Tribunal: TJMT
Processo: 0000209-98.2007.8.11.0047
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000209-98.2007.8.11.0047
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Simples]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARCIO LUIZ DE MOURA - CPF: 771.472.271-15 (RECORRENTE), UEMERSON ALVES FERREIRA - CPF: 017.601.471-33 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WILSON MAR SOARES DA SILVA - CPF: 091.194.328-52 (VÍTIMA), PEDRO MENDES NETO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –

HOMICÍDIO
QUALIFICADO

– SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.
AUSÊNCIA DE PROVAS

–
IMPROCEDÊNCIA
–
PROVA MATERIAL DO CRIME E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO
–
MATÉRIA
AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI

–

DECISUM
MANTIDO –

2
.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Deve ser mantida a sentença de pronúncia do recorrente, porquanto restaram presentes os requisitos previstos no art. 413 do Código de Processo Penal fundados: na comprovação da materialidade delitiva e em indícios de autoria, tendo em vista que o
decisum
retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, isso significando afirmar que eventuais dúvidas quanto à autoria delitiva devem ser submetidas ao crivo do Conselho de Sentença.

2
.
Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por

Dárcio
Luiz de Moura
contra a
decisão
prolatada
nos autos

da
A
ção
P
enal n.
0000209-98.2007.8.11.0047
, pelo Juízo da

Vara Única
da Comarca de

Jau
ru
/MT
,
na qual
foi

pronunci
ado
pela prática
do crime
de homicídio qualificado

(
art. 121, §2°,
I
do Código Penal
),

determinando

sua

submissão
a
julga
mento
pelo
Tribunal do Júri
d
aquela
unidade judiciária.

O
recorrente
, n
as
razões recursais
encontradiças

no
I
D

142041153
,
postula

sua
des
pronúncia
,
ao argumento de
que
inexistem nos autos provas
com relação
a autoria

d
o crime em debate
.

O

Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais que se encontram
no

ID

142041157
, pleiteia o desprovimento do
presente
recurso.

Em juízo de retratação, exteriorizado
no
ID

142041155
,
o

juízo de primeiro grau
manteve a decisão objurgada p
or
seus próprios fundamentos.

N
e
sta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
n
o parecer que se vê
no

ID

145787672
, manifesta-se
pel
o
não
provimento
d
este
recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória,
constante

no ID

142038679
,
p
.
8/1
1
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos de inquérito policial que no dia 08 de março de 2000, por volta das 22:30 horas, na Comunidade Santa
Otilia
,
Mirassolzinho
, neste Município de Jauru, os indiciados
Darcio
Luiz de Moura e Pedro Mendes Neto, com unidade de desígnios, agindo com vontade de matar, por motivo fútil, mediante a utilização de dois tamboretes (auto de apreensão – fls. 15), provocaram lesões contra a vítima Wilson Mar Soares da Silva descritas no laudo de exame de necrópsia de fls. 09, que foram a causa eficiente de sua morte. Segundo o apurado, os indiciados e a vítima estavam no Estabelecimento Comercial, tipo Bar, localizado na comunidade Santa Otília, jogando baralho e tomando cervejas, quando em dado momento iniciaram uma discussão de somenos importância, em razão do indiciado Paulo ter passado a mão nas costas da vítima e esta não ter gostado. Na continuidade da discussão, os indiciados apoderaram-se de dois tamboretes em que estavam sentados e os desferiram contra a cabeça da vítima, produzindo
-
lhe as lesões descritas no laudo de exame necroscópico de fls. 09, que foram a causa eficiente de sua morte

[
...]

Primeiramente, é
importante registrar que a fase da pronúncia não traduz um juízo de certeza da acusação, fazendo-se desnecessário que se proceda ao exame aprofundado das provas, mas apenas e tão somente a análise da existência dos pressupostos de admissibilidade, consistentes na comprovação da materialidade do crime e de indícios suficientes da autoria, por força da aplicação do princípio
in dubio
pro

societate
.

Tendo isso como norte, impõe-se ressaltar que
a
materialidade
do crime narrado na denúncia está comprovada pelos seguintes documentos:
boleti
m
de ocorrência (ID
142038679, p.

13/14
e p. 16/21
);

exame necroscópico
(
ID
142038679
,

p.
23/25
)
;

e
certidão de óbito (ID
142038679
,
p.27)
;

bem como pelas provas orais produzidas durante a instrução até aqui realizada.

No que diz respeito à autoria delitiva, há suficientes indícios de que o recorrente praticou o crime doloso contra a vida narrado
na exordial
, porquanto se

extrai

deste
s autos

que
supostamente
,
após

uma
discussão,
ele

pegou o tamborete
em
que estava sentado e
desferiu golpe contra a
vítima,
causando lesões que culminaram na
sua
mo
rte.

A
testemunha
João Antônio da Silva, ao ser ouvido na fase administrativa
(ID
142038679
,
p.41/42), afirmou que
no dia dos fatos estava na cidade e
,
próximo
às 00:00 h
, o
senhor
Eduardo – dono do estabel
ecimento
onde
ocorreram os
fatos
–
,
chegou em sua casa e comunicou que o Wilson estava morto, e que tinha sido pelas
mãos de Dárcio
Luiz
e Pedro, os quais usaram tamboretes para a prática do delito.
João Antônio n
arrou, ainda, que Eduardo comentou que eles haviam
discutido anteriormente e que não presenciou os fatos.

O
senhor
Eduardo, ao ser ouvido
em sede inquisitorial, afirmou que não presenciou nada
, que quando saiu
viu
a vítima já sem vida. Além disso, ressaltou que
possivelmente os tamboretes foram usados na prática do delito, uma vez que dois
deles
esta
v
am sujos de sangue.

O acusado
Pedro, em juízo, a
firmou que cometeu o ilícito
porque anteriormente a vítima tinha afirmado que iria bater nele
; salientando, a
demais,
que Dárcio

Luiz
desferiu apenas
uma pancada na vítima,

e
que este
somente participou do ilícito porque
ele [Pedro
]
o

chama
ra
.
(ID
142038681
,
p. 62/63)

A testemunha Sirlei de Souza
Perrut
,
policial civil,
conforme se infere do
termo de assentada que se vê no ID 142038680
,
p. 39
,
informou que participou da ocorrência
;

e, após algumas diligências, recebeu informações do proprietário do bar que
os envolvidos no caso em discussão seriam Dárcio
Luiz
, conhecido como
“
Goiano
”
e Pedro.

Sendo assim, e
mbora
o recorrente

tenha negado os fatos
e afirmado que somente Pedro participou do ilícito em debate
, sua versão
está

isolada
dos demais elementos probatório
s
, conforme se conclui das informações acima transcritas
.
Ali
ás, pelos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução criminal,
extra
em
-se indícios de
que
o insurgente
e o
outro acusado
Pedro eram amigos,
e
,
logo que
se iniciou a briga entre Pedro e
a vítima, Dárcio
Luiz
com o intuito de ajudar o amigo,
possivelmente
acertou Wilson com um tamborete.

Logo,
como
no presente caso

não
se exige
juízo
de certeza, sendo suficiente que
exista apenas algum
elemento de prova a indicar a probabilidade da autori
a
, fica evidente que o pleito do recorrente não merece prosperar.

Aliás,
em relação ao assunto,
o
Superior Tribunal de Justiça

decidiu
que
:
[
...
]

1. Não é necessário que a sentença, por ocasião da pronúncia, demonstre de forma cabal a autoria do delito, como se fora um juízo condenatório, mas apenas que exponha a existência de indícios mínimos, inclusive aqueles colhidos em fase policial, desde que confirmados na instrução (art. 155 - CPP
).

(Ag
ravo
R
e
g
imental
no R
ecurso em
H
abeas
C
orpus n.
146.576/GO,
relatado pelo
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 05
.
10
.
2021,
DJe
11
.
10
.
2021)
.

Este
Tribunal de Justiça
,
acercado do tema deixou consignado:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – DESCABIMENTO – PRESENÇA DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA OU DE PARTICIPAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Exsurgindo dos autos demonstração da materialidade e dos indícios de autoria deve ser mantida intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

“Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se ‘desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão’ (TJDF, RESE no 20120510091147)” [Ap. 83322/2015, DES. MARCOS MACHADO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/11/2015,
Publicado
no DJE 19/11/2015].

(N.U 1000415-51.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/05/2021,
Publicado
no DJE 07/05/2021)

Destacamos.

De fato
, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme já dito anteriormente, é de simples juízo de admissibilidade, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, e, por conseguinte, a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime narrado na denúncia, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso do processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
c
, da Constituição Federal.

Desse modo
, fica clarividente que os argumentos apresentados pelo recorrente não merecem prosperar,
pois

existem

indícios
de autoria e materialidade delitiva
,

razão pela qual
não há
fundamento jurídico idôneo
para postular a despronúncia.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Dárcio Luiz de Moura
, que deve ser submetido ao Tribunal do Júri da Comarca de
Jauru
,
pela prática do crime de

homicídio qualificado
, determinando
, por conseguinte,
o retorno destes autos ao juízo de origem para as providências pertinentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023